Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-26.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000733-26.2021.8.05.0211

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s): CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA (OAB:BA45768-A), JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO (OAB:BA25377-A)

APELADO: CARLA DOS ANJOS CARNEIRO

Advogado(s): GEOVANA DAMARIS CARNEIRO DE ARAUJO (OAB:BA59260-A)

RC01

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O PAGAMENTO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Pé de Serra contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora ocupante de cargo em comissão, condenando o ente público ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como décimo terceiro salário, relativos ao período laborado. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais. O Município sustenta erro de julgamento, alegando inexistência de obrigação diante de dificuldades financeiras, ausência de dotação orçamentária e necessidade de observância do regime de precatórios, requerendo a reforma integral da decisão.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se servidor ocupante de cargo em comissão possui direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário após exoneração, bem como se dificuldades financeiras e ausência de previsão orçamentária afastam a obrigação do ente público.

III. Razões de decidir
3. Os ocupantes de cargos em comissão fazem jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, por força do art. 39, § 3º, incluindo férias remuneradas acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908 (Tema 30), firmou entendimento de que é devido o pagamento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional a servidores comissionados exonerados, independentemente de previsão legal específica.
5. A ausência de comprovação do pagamento das verbas pelo Município atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas de dificuldades financeiras ou má gestão administrativa.
6. Limitações orçamentárias e regras da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de cumprir obrigações decorrentes de direitos subjetivos do servidor, sobretudo quando reconhecidas judicialmente.
7. A observância do regime de precatórios ou RPV decorre automaticamente do art. 100 da Constituição Federal, tratando-se de questão atinente à fase de cumprimento de sentença, não implicando reforma do julgado.
8. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, diante da ausência de prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.
2. Dificuldades financeiras, ausência de dotação orçamentária ou limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever da Administração Pública de cumprir obrigações remuneratórias reconhecidas judicialmente.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; 100; CPC, art. 373, II; LC 101/2000, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908/RN (Tema 30 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 1186584/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação
n. 8000733-26.2021.8.05.0211
,
que tem como parte
APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA
e parte
APELADO: CARLA DOS ANJOS CARNEIRO

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,